Tribunal: TJSP
Processo: 1003173-31.2017.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE DE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E NULIDADE DE CLÁUSULA DE USUFRUTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, QUANTO ÀS PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTESTAÇÃO – Omissão que não enseja a nulidade do julgado, ficando o Tribunal, desde logo, autorizado a apreciar as questões omissas, nos termos do art.

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE DE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E NULIDADE DE CLÁUSULA DE USUFRUTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, QUANTO ÀS PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTESTAÇÃO – Omissão que não enseja a nulidade do julgado, ficando o Tribunal, desde logo, autorizado a apreciar as questões omissas, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC/2015 – Coautora Nathália que, nos termos dos artigos 1.228 e 1.314 do CC pode defender a integralidade da propriedade em face de terceiros, não havendo que se falar em litisconsórcio ativo unitário – Coautor Wilson que figurou no polo ativo da demanda em razão da menoridade da coautora, havendo pedido de nomeação dele como administrador do imóvel, em razão do poder familiar - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – Autores que buscam a anulação de negócio jurídico celebrado entre os réus, devendo o corréu Aílton permanecer no polo passivo da lide – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – Pedido de extinção do processo sem resolução do mérito afastado – Corré Adriana que vendeu ao corréu Aílton o imóvel objeto da lide (por meio de instrumento particular de cessão de direitos) – Imóvel, todavia, que havia sido partilhado nos autos da ação de separação judicial de Wilson e Adriana, com atribuição da propriedade a favor das filhas do casal – Venda "a non domino" – Corréu Aílton que deverá se valer das vias apropriadas, para se ressarcir dos prejuízos experimentados – Retomada do imóvel a favor de Nathalia que é mera consequência da anulação do instrumento particular de cessão de direitos – Sentença mantida –– RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003173-31.2017.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
apelante AILTON APARECIDO DA SILVA, são apelados NATHALIA RUANA
BEZERRA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S))
e WILSON CESAR GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003173-31.2017.8.26.0483 -Voto no 9298
2
VOTO No 9.298
Apelação Cível n. 1003173-31.2017.8.26.0483
Origem: 1a Vara da Comarca de Presidente Venceslau
Juiz(a): Dr(a). Gabriel Medeiros
Apelante: AILTON APARECIDO DA SILVA
Apelados: NATHALIA RUANA BEZERRA GOMES, WILSON CESAR GOMES e
ADRIANA BEZERRA GOMES
AÇÃO DE NULIDADE DE INSTRUMENTO DE
CESSÃO DE DIREITOS C.C. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE E NULIDADE DE CLÁUSULA DE USUFRUTO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PRELIMINAR DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA

ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO, QUANTO ÀS PRELIMINARES ARGUIDAS
EM CONTESTAÇÃO Omissão que não enseja a nulidade
do julgado, ficando o Tribunal, desde logo, autorizado a
apreciar as questões omissas, nos termos do art. 1.013, § 3o,
III, do CPC/2015 Coautora Nathália que, nos termos dos
artigos 1.228 e 1.314 do CC pode defender a integralidade
da propriedade em face de terceiros, não havendo que se
falar em litisconsórcio ativo unitário Coautor Wilson que
figurou no polo ativo da demanda em razão da menoridade
da coautora, havendo pedido de nomeação dele como
administrador do imóvel, em razão do poder familiar -
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
ATIVA
REJEITADA Autores que buscam a anulação de negócio
jurídico celebrado entre os réus, devendo o corréu Aílton
permanecer no polo passivo da lide PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
Pedido de
extinção do processo sem resolução do mérito afastado
Corré Adriana que vendeu ao corréu Aílton o imóvel objeto
da lide (por meio de instrumento particular de cessão de
direitos) Imóvel, todavia, que havia sido partilhado nos
autos da ação de separação judicial de Wilson e Adriana,
com atribuição da propriedade a favor das filhas do casal
Venda “a non domino” Corréu Aílton que deverá se valer
das vias apropriadas, para se ressarcir dos prejuízos
experimentados Retomada do imóvel a favor de Nathalia
que é mera consequência da anulação do instrumento
particular de cessão de direitos Sentença mantida

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação ajuizada por NATHALIA RUANA
BEZERRA e WILSON CESAR GOMES em face de ADRIANA BEZERRA GOMES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003173-31.2017.8.26.0483 -Voto no 9298
3
e AILTON SILVA, objetivando, em síntese, a declaração de nulidade do
instrumento particular de cessão de direitos celebrado entre os corréus, a
desconstituição e extinção do usufruto vitalício a favor da corré Adriana e
reintegração da autora Nathalia na posse do imóvel (nomeando como
administrador o genitor da menor).
Sobreveio a r. sentença de fls. 249/254, de relatório
adotado, que julgou procedentes os pedidos, para declarar a nulidade da cessão
de direitos realizada entre os corréus Adriana e Aílton, deferindo a retomada do
imóvel a favor da autora Nathalia (com administração exclusiva por Wilson, que
atuará no interesse da menor).
Inconformado, apela o corréu AILTON APARECIDO
DA SILVA as fls. 259/268, sustentando, em síntese, a nulidade da r. sentença,
proferida sem que fossem analisadas as preliminares de ilegitimidade ativa da
autora Nathalia e de ilegitimidade passiva, arguidas em sua contestação. Pretende
o retorno dos autos à origem, para que seja prolatada nova sentença, com a devida
apreciação das preliminares.
No mérito, afirma que celebrou com a corré Adriana,
em 25/09/2015, instrumento particular de cessão de direitos de compra e venda de
imóvel, pelo qual ela se qualificou como mutuária do bem, “afirmando que adquiriu
através de Contrato de Compra e Venda da primeira mutuaria, Sra. Glória Reis
Marmol (Clasula Segunda)” (sic, fl. 264). Informa ter efetuado o pagamento de R$
30.829,88 pelo bem, sendo R$ 23.829,88 em espécie, bem como assumindo
dívidas existentes sobre o imóvel, no montante de R$ 7.000,00 de IPTU, luz, água,
prestações vencidas perante a CDHU (tudo nos termos do contrato). Alega que o
imóvel se encontrava em precária situação e totalmente abandonado, sem
condições de uso imediato, tendo realizado diversas reformas, cujos gastos
totalizam R$ 30.000,00. Afirma que, em razão das melhorias, atualmente o imóvel
possui valor de mercado de R$ 60.000,00.
Defende que, desde a compra, vem arcando de boa-fé
com todas as despesas do imóvel, vencidas e vincendas, como as contas de água,
energia, parcelas da CDHU, IPTU, “sendo que, inclusive, este último, já era objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003173-31.2017.8.26.0483 -Voto no 9298
4
de Ação de Execução, que a Fazenda Pública do Município de Presidente
Venceslau (SP), movia, estando atualmente tudo devidamente regularizado e
quitado pelo Requerido, conforme documentos anexos à defesa” (sic, fl. 265).
Nega que tenha procurado o coautor Wilson,
almejando sua assinatura no instrumento, como equivocadamente narrado. Afirma
que, na verdade, foi o coautor Wilson quem o procurou, no próprio imóvel objeto do
litígio, quando a reforma do imóvel já se encontrava na fase final. Destaca que, se
existe má-fé, esta é do apelado e não do apelante.
Alega que a corré Adriana se apresentou como
legítima possuidora do imóvel, fato que corrobora sua boa-fé, quando da aquisição
do imóvel. Entende que as provas testemunhais comprovam sua boa-fé,
confirmando que ele não possuía qualquer ciência acerca da transação realizada
entre a corré Adriana e o coautor Wilson, tampouco do usufruto, o qual sequer
chegou a ser legalmente instituído, não possuindo qualquer validade jurídica,
notadamente perante terceiros, como o apelante.
Invoca o art. 1.201 do CC e afirma que adquiriu o
imóvel através de contrato legal e válido, limpou e reformou o bem, utilizando todas
suas economias, não podendo ser acusado de invasor ou esbulhador.
Invoca o art. 1.391 do CC e afirma que, ainda que se
trate de imóvel financiado junto à CDHU, para que o usufruto tenha efeito erga
omnes, é imprescindível o seu registro, sob pena de ferir direitos de terceiros de
boa-fé, como no caso dos autos.
Argumenta que “o fato do Apelante ter ciência de
débitos pendentes sob a residência não lhe retira sua condição de boa-fé. Pois sua
ciência era somente essa mesma: de que haviam pendências financeiras com as
parcelas do financiamento e os impostos incidentes; em nenhum momento tomou
conhecimento do conteúdo do que restou celebrado nos autos da dissolução da
sociedade conjugal do Apelado WILSON, muito menos acerca do usufruto que
tinham combinado entre si. Aliás, bom que se diga que em nenhum momento os
Apelados provaram o contrário, ou seja, que o Apelante tinha ciência dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003173-31.2017.8.26.0483 -Voto no 9298
5
circunstância e, mesmo assim, tenha agido com má-fé.” (sic, fl. 266).
Em relação ao pedido de reintegração de posse,
salienta que na inicial os autores não cogitam que estavam exercendo a posse do
bem e que foram despojados. Alega que a própria petição inicial aponta que a
coautora Nathalia reside com sua guardiã, ao passo que o coautor Wilson aponta
endereço diverso do imóvel objeto da lide. Entende que os autores não se
desincumbiram do ônus probatório, de demonstrar que o apelante detém a posse
de forma violenta, clandestina ou precária. Ao contrário, afirma que é detentor de
justo título. Defende que, pelo não exercício da posse pretérita pelos autores,
aliado à ausência de posse ilegal de sua parte, de rigor a improcedência do pedido
de reintegração de posse.
Postula o provimento do recurso, para que a sentença
seja anulada, determinando-se a apreciação das preliminares arguidas em
contestação pelo Juízo a quo. Subsidiariamente, pretende o provimento do recurso,
para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes, invertendo-se os
ônus sucumbenciais.
Não houve apresentação de contrarrazões (fl. 271).
Manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça
as fls. 279/281.
É o relatório.
A r. sentença foi proferida nos seguintes termos:
“NATHÁLIA RUANA BEZERRA, menor púbere, e
WILSON CÉSAR GOMES ajuizaram ação de nulidade de cláusula de usufruto
cumulada com declaratória com compra e venda e reintegração de posse em face
de ADRIANA BEZERRA GOMES e AILTON APARECIDO DA SILVA, narrando que
em demanda de separação judicial movida pela requerida ADRIANA em face do
autor WILSON, convencionaram que o imóvel do casal ficaria com os filhos, com
usufruto vitalício a favor de ADRIANA. Contudo, ADRIANA vendeu o imóvel ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003173-31.2017.8.26.0483 -Voto no 9298
6
requerido AILTON.
Pedem a declaração da nulidade da concessão do
usufruto em favor de ADRIANA e a reintegração de posse para os menores.
Juntaram documentos de fls. 19/42.
Liminar indeferida por meio de decisão de fls. 48/49.
O requerido AILTON APARECIDO apresentou a
contestação de fls. 61/70, com tese de improcedência ao argumento de que em
setembro de 2015, por meio de instrumento particular, adquiriu da ré ADRIANA os
direitos sobre o imóvel em debate, pagando pelo bem o valor de R$ 30.829,88,
sendo R$ 23.829,88 a vista e em relação ao restante assumiu dívida sobre o
imóvel decorrentes de IPTU, água e prestações vencidas perante a CDHU,
conforme cláusula do contrato. Sustenta que realizou várias reformas no imóvel,
que se encontrava precário à época, desembolsando R$ 30.000,00. Argumenta
que atualmente o valor de mercado do bem é de R$ 60.000,00. Acresce que desde
a compra arcou com todas as despesas do imóvel.
Aduz que em momento algum procurou o autor
WILSON almejando a assinatura do instrumento particular, pois em verdade foi
WILSON quem procurou o réu em sua própria residência para realização do
negócio.
Sustenta que a ré ADRIANA apresentou-se como
legítima proprietária do bem, não indicando nenhuma pendencia ou restrição.
Assim, sustenta a improcedência.
A requerida ADRIANA (fls. 146/156) e não contestou
(certidão de fls. 157).
Réplica as fls. 161/170.
Foram as partes intimadas acerca da pretensão na
produção de outras provas (fls. 171/172), sendo que em audiência foram ouvidas
testemunhas, oportunidade em que as partes reiteraram seus argumentos.
A CDHU foi intimada para se manifestar, e peticionou
as fls. 191/195, com tese de que os direitos adquiridos pelos requerentes mediante
contrato de gaveta são oriundos de um financiamento imobiliário, a qual a
propriedade do imóvel pertence a requerida CDHU, ou seja, em nenhum momento
os mutuários, ora vendedores, poderiam se obrigar a transferir coisa que não faz
parte de seu patrimônio , sendo que a transferência dos contratos firmados com a
CDHU é firmado pela Lei Estadual 12.276/2006, o que não foi observado. Finalizou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003173-31.2017.8.26.0483 -Voto no 9298
7
afirmando a existência de 31 parcelas ainda não pagas.
Intimadas a se manifestarem, as partes quedaram-se
inertes.
Parecer final do Ministério Público às fls. 244/248.
Decido.
Nos autos da ação de separação judicial em que eram
partes o autor Wilson e a requerida Adriana foi entabulado composição, sendo que
em relação ao imóvel objeto da lide ficou convencionado o seguinte (fls. 32):
“No que toca à partilha dos bens, os direitos existentes
sobre o imóvel do casal ficará com os filhos, sendo da separanda o usufruto
vitalício do bem”.
Nessa quadra, realmente não poderia a requerida
Adriana vender esse imóvel ao réu Ailton, pois o bem não lhe pertencia.
Trata-se de venda a non domino, que está disciplinada
no artigo 1.268, do Código Civil, assim explicado por Francisco Eduardo Loureiro:
"O artigo em exame reproduz, em sua parte inicial, o
que já constava do artigo 622 do Código Civil de 1916, ou seja, a regra de somente
ter legitimação para efetuar a tradição o proprietário da coisa. É corolário do
princípio geral de direito que ninguém pode transferir mais direito, ou direitos
diversos, dos que tem. Se não é dono, não pode alienar o que não tem, razão pela
qual a tradição, de natureza causal, não transfere a propriedade. É regar lógica,
inteiramente ajustada ao sistema jurídico e à natureza causal da tradição" (Código
Civil Comentado, Ed. Manole, Coordenador Ministro Cezar Peluso, 2007, p.
1110/1111).
Mesmo se considerarmos que a propriedade desse
bem não poderia ser transferida para a primeira autora (filha do segundo autor e da
primeira requerida) por ocasião do acordo entabulado na separação judicial, por
pertencer o imóvel à CDHU, a conclusão seria a mesma, pois, pertencendo o bem
à CDHU, não poderia a requerida Adriana vendê-lo ao requerido Ailton.
(...)
Observo que o requerido Ailton sabia que havia uma
pendência em relação ao imóvel.
Antônio Carlos da Silva, ouvido como informante por
ser irmão do réu Ailton, narrou que sabe da venda do imóvel, pois seu irmão lhe
havia perguntado se havia alguma casa para comprar. Então, descobriu por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003173-31.2017.8.26.0483 -Voto no 9298
8
de César uma casa próxima a casa de seu irmão que estava vendendo. César
disse que sabia que tinha uma mulher que estava vendendo a casa no futigami,
pois “estava enrolada com dívida” e ela queria desfazer da casa. Seu irmão entrou
em contato com seu irmão, e daí em diante não soube mais nada.
A testemunha Paulo César Batista afirmou que
conhece Ailton (irmão de Antônio), Adriana. Pelo que sabe, Ailton comprou imóvel
de Adriana, não se recordando a data, mas há alguns anos. Não acompanhou o
negócio. A única coisa que fez foi dizer a Antônio que Adriana tinha uma casa para
perder para a justiça por dívida, pois ela tinha perguntado a ele se ele não sabia de
alguém que pudesse compra-la. Adriana disse que iria perder a casa. Então,
passou essa informação para Antônio, irmão de Ailton.
Como se vê, Ailton sabia que havia um imbróglio em
relação ao imóvel e, não obstante, deliberou “compra-lo”. Aliás, Ailton também
sabia que requerida Adriana não detinha a propriedade do imóvel. Para se chegar
a essa conclusão, basta compulsar o contrato entabulado entre Ailton e Adriana de
fls. 35/36.
Impõe-se, assim, a declaração de nulidade do
instrumento particular de cessão de direitos de fls. 33/34.
Por consequência, a posse do imóvel deve retornar
para os filhos do casal, tudo como constou no termo de acordo de fls. 32, que tem
validade entre as partes.
Os autos revelaram comportamento da requerida
Adriana em total descompasso com o que constou no termo de acordo de fls. 32 a
que livremente aderiu, que tinha por finalidade endereçar o imóvel aos filhos.
Assim, realmente deverá ficar na administração do
bem apenas o autor Wilson.
Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos para
declarar a nulidade da cessão de direitos representada pelo contrato de fls. 33/34,
reconhecendo-se a inexistência de direitos do requerido Ailton sobre o imóvel
indicado na exordial, cuja posse deverá retornar para a autora Nathalia, com
administração exclusiva por Wilson, que deverá exercê-la no interesse de Nathalia.
Declaro resolvido o processo na forma do art. 487, I,
do CPC.
Arcarão os requeridos, em solidariedade, com o
pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003173-31.2017.8.26.0483 -Voto no 9298
9
sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Observe-se
que o requerido AILTON APARECIDO DA SILVA é beneficiário da justiça gratuita
e, em relação a ele, deverá ser observado o disposto no §3° do art. 98, do CPC.
Transitada
em
julgada,
expeça-se
certidão
de
honorários à advogada nomeada.
P.R.I.C” (fls. 249/254).
Pretende o corréu Aílton a anulação da r. sentença,
uma vez que não foram apreciadas as preliminares arguidas em contestação.
Subsidiariamente, pretende a reforma da sentença, para que os pedidos sejam
julgados improcedentes.
Pois bem.
De início, não há que se falar em nulidade da
sentença porque ela restou omissa em relação às preliminares arguidas pelo réu
em sua contestação (ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva), uma vez que, nos
termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC/2015, o Tribunal fica autorizado, desde logo,
a analisá-las, o que se fará desde logo.

Neste ponto, argui o réu preliminar de ilegitimidade
ativa da coautora Nathalia, ao argumento de que, quando da partilha de bens do
coautor Wilson e da corré Adriana, o imóvel objeto da presente lide foi deixado para
as três filhas do casal (coautora Nathália, Yasmin e Ana Julia). Defende, assim,
que a propriedade foi conferida às três filhas do casal, tratando-se de litisconsórcio
ativo unitário e necessário, nos termos dos arts. 114 e 116 do CPC, em razão da
natureza jurídica entre elas e o mérito, que deverá ser decidido de modo uniforme
para todas. Nega a possibilidade de Nathália pleitear direito alheio em nome
próprio, nos termos do art. 18 do CPC, afirmando que constou da petição inicial
pedido para reintegração de todas as três filhas na posse do bem. Além disso,
defende que o coautor Wilson é igualmente parte ilegítima, uma vez que, com a
homologação da partilha judicial, as filhas do casal passaram a ser as titulares dos
direitos sobre o imóvel em contenda. Entende que ele sequer poderia estar
participando do presente processo, nem como representante da filha, uma vez que
a guarda é exercida por outra pessoa. Pretende, assim, a extinção do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003173-31.2017.8.26.0483 -Voto no 9298
10
nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Contudo, não há como se acolher a preliminar de
ilegitimidade ativa. Vê-se que, conforme reconhecido pelo próprio apelante, na
partilha de bens de Wilson e Adriana, o imóvel foi destinado às três filhas do casal,
de modo que a filha Nathália, nos termos dos arts. 1.228 e 1.314 do CC, pode
defender a integralidade da propriedade em face de terceiros, não havendo que se
falar em litisconsórcio ativo unitário.
Também não se cogita da ilegitimidade do coautor
Wilson para os termos da presente lide, considerando-se que à época do
ajuizamento da ação, a coautora Nathália era menor de idade, tendo
expressamente postulado a nomeação do genitor como administrador do imóvel,
em razão do poder familiar (este não afastado pelo fato de a guarda ser exercida
pela tia materna da menor).
Rejeita-se, assim, a preliminar de ilegitimidade ativa.
O réu argui, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva,
afirmando que os autores pretendem a anulação da cláusula de usufruto, não
devendo, assim, figurar na demanda. Contudo, tal preliminar também não comporta
acolhimento, considerando-se que também há pedido de anulação do contrato
celebrado entre os corréus, devendo, portanto, ele ser mantido no polo passivo da
demanda.
Ficam rejeitadas, assim, as preliminares arguidas (de
ilegitimidade ativa e passiva) e o pedido de extinção do processo sem resolução do
mérito.
Isto considerado, passa-se à análise do mérito do
recurso, o qual não comporta provimento.
Afinal, ainda que se compadeça das afirmações
tecidas pelo apelante, no sentido de que adquiriu o imóvel de boa-fé, fazendo uso
de todas suas economias, bem como quitando as dívidas pendentes sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003173-31.2017.8.26.0483 -Voto no 9298
11
imóvel, tais afirmações não são suficientes para afastar o fato de que a venda foi
realizada por quem não era proprietária do imóvel (corré Adriana).
Conforme constou da r. sentença, por acordo
homologado judicialmente em autos de separação judicial, o coautor Wilson e a
corré Adriana partilharam o imóvel objeto da lide, concordando que a propriedade
do bem imóvel ficaria com as três filhas do casal, ao passo que o usufruto seria da
corré Adriana (fls. 32 e 33/34).
Ou seja, não poderia ela ter celebrado o “Instrumento
particular de cessão de direitos de contrato de cessão de posse e promessa de
compra e venda de imóvel” com o corréu Aílton (fls. 35/36), pois, repita-se, ela não
mais detinha os direitos sobre o mencionado imóvel, ali negociados. Note-se que,
naquele instrumento, não consta a assinatura das filhas, tampouco do coautor
Wilson (na condição de representante de qualquer uma das filhas). Não há assim,
como reformar a r. sentença, mantida a anulação do contrato, reservando-se, de
outro lado, o direito de o corréu Aílton buscar pela via apropriada eventual
indenização pelos danos experimentados (não postulados nesta demanda).
E, ainda que a petição inicial não prime pela boa-
técnica, certo que a retomada do imóvel pela coautora Nathalia resta autorizada
pela consequente anulação do “Instrumento particular de cessão de direitos de
contrato de cessão de posse e promessa de compra e venda de imóvel”, tratando-
se, na verdade, de reivindicação do imóvel.
Desta forma, de rigor o desprovimento do recurso,
ficando os honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a gratuidade da justiça
concedida ao apelante.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003173-31.2017.8.26.0483 -Voto no 9298
12
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora